Tribunal: TJMT
Processo: 1017697-36.2020.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017697-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JHEFFERSON ALVES DA SILVA - CPF: 229.650.318-71 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (RECORRIDO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (RECORRIDO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado
n. 1017697-36.2020.8.11.0001

Recorrente
: Jhefferson Alves da Silva

Recorrida
: Brdu Spe Várzea Grande Ltda. e Ideale Negócios Imobiliários Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE TERRENO – LOCALIZAÇÃO PRÓXIMA À FABRICA DE SEBO - PROPAGANDA ENGANOSA -
INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E OS DANOS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da recorrente, deve ela demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado
n. 1017697-36.2020.8.11.0001

Recorrente
: Jhefferson Alves da Silva

Recorrida
: Brdu Spe Várzea Grande Ltda. e Ideale Negócios Imobiliários Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Jhefferson Alves da Silva
.

Ação: de danos morais.

Sentença (Id. 137953511):
julgou improcedente o pedido
autoral.

Recurso Cível Inominado (Id. 137953512):
defendeu a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões (Id. 137953518):
requer o desprovimento do recurso, com a
manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado
n. 1017697-36.2020.8.11.0001

Recorrente
: Jhefferson Alves da Silva

Recorrida
: Brdu Spe Várzea Grande Ltda. e Ideale Negócios Imobiliários Ltda.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

O recorrente alega em sua exordial que adquiriu um terreno no residencial “Mirante Parque das Águas”, em 2016 na cidade de Várzea Grande/MT, e que existia a promessa de que a fábrica de Sebo localizada nas proximidades da região iria encerrar as suas atividades ainda no ano de 2016, assim que houvesse a entrega dos lotes, o que não ocorreu, razão pela qual buscou a via judicial.

Tenho que não assiste razão ao recorrente.

Diante do conjunto probatório, verifica-se que inexistem provas capazes de direcionar a uma conduta ilícita das recorridas.

Ademais, a única prova que o recorrente junta sob Id. 137952910 são trocas de e-mails entre o vendedor do loteamento com
pessoa estranha à lide
, que questiona sobre o fechamento da fábrica, sendo inservível para corroborar suas alegações de dano.

Portanto em que pese o aborrecimento experimentado diante da narração apresentada, não houve comprovação fática de consequência gravosa que pudesse afetar a personalidade do consumidor, de modo a justificar a compensação por dano moral.

Note-se que apesar do presente caso tratar-se de relação tipicamente consumeristas, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, embora aplicada, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do art. 373, I do CPC.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL AFASTADA - AQUISIÇÃO DE TERRENO – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – informação de saída da fábrica de sebo da localidade NÃO Confirmada pela reclamante – AUSÊNCIA DE CAUTELA Da AUTORA na aquisição do imóvel - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECLAMADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1009263-24.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar, inexistindo, no caso em apreço, a comprovação mínima das alegações imputadas à recorrente.

Portanto, o recorrente apesar de alegar danos morais, não comprovou tais danos, nem sequer a compra realizada fruto da relação de consumo.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023